Tribunal: CARF
Processo: 13896.000679/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000679/2003-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.475 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
CAMPARI DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
DA
INCORPORADORA.
INCONSISTÊNCIAS
VARIADAS.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A verificação de diversas inconsistências na formação do direito creditório
vindicado pelo contribuinte, como a utilização de retenções sofridas pela
incorporada correspondentes ao período anterior à incorporação, contabilização
das retenções e rendimentos em período de apuração posterior, divergências
entre a escrituração contábil e a DCTF, DARFs recolhidos em nome de um só
contribuinte (empresa incorporada) mas que corresponderiam a três
beneficiários distintos, aproveitamento parcial do suposto Saldo Negativo em
outras compensações informadas em DCTF; se não adequadamente
esclarecidas pelo contribuinte, impedem o reconhecimento do direito
creditório, notadamente em situações como as dos autos nas quais o Despacho
Decisório e o Acórdão Recorrido apontaram as inconsistências de maneira
clara, oportunizando ao contribuinte trazer esclarecimentos a seu respeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000679/2003-01
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação de fls. 01/04 apresentadas
por formulário em 25/04/2003, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2001,
no valor de R$ 699.518,31. Assim composto:

No valor informado na linha 16, encontra-se a Estimativa de Junho de 2001, em
parte objeto de quitação por dedução de IRRF e em parte de quitação mediante compensação.
Vejamos:

Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

A autoridade fiscal deferiu parcialmente o pleito da interessada, nos termos do
Parecer SEORT número 153/2008, datado de 23 de abril de 2008, de fls. 1.387/1407,
reconhecendo o direito creditório de Saldo Negativo no montante de R$ 158.786,70, em valores
originais, por razões que serão mais bem exploradas no voto.
O Saldo Negativo de 2001 era composto essencialmente por créditos da seguinte
natureza:
1) Incentivos Fiscais a Empresas Instaladas na área da SUDENE no montante de R$
439.786,97.
2) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no montante de R$ 358.524,96
3) Estimativas de IRPJ no montante de R$ 340.993,35 quitadas mediante a dedução de
IRRF e mediante a compensação com Saldo Negativo de períodos anteriores efetuada na
própria contabilidade do contribuinte.
A contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade questionando o
Despacho Decisório sob diversos fundamentos.
Concordou, no entanto, com os termos do Despacho Decisório no que dizia
respeito à reapuração da dedução dos Incentivos Fiscais relativo a empresas situadas na área da
SUDENE, restando reconhecida e incontroversa a redução da dedução de R$ 439.786,97 para R$
334.925,83, passando assim pela redução de R$ 104.834,34.
O Acórdão Recorrido de fls. 1.605/1.640 deu provimento parcial à Manifestação
de Inconformidade, analisando minuciosamente o Direito creditório vindicado, enquanto o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls. 1.652/1661de maneira pontual, alegando:

Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

(...)

(...)
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

É a síntese do necessário, dado que maiores detalhes serão abordados no corpo da
minuta de voto para não tornar demasiadamente enfadonho e prolixo o presente acórdão.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele.

Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

2
– Direito

Remanescem em discussão parcelas do direito creditório decorrentes de dois
grandes elementos componentes do Saldo Negativo:
1) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no montante de R$ 358.524,96; e
2) Estimativa de IRPJ de junho de 2001 no montante de R$ 340.993,35 quitada
mediante a dedução de IRRF e mediante compensação de Saldo Negativo de
períodos anteriores efetuada na própria contabilidade do contribuinte.
Cada uma dessas rubricas demanda análise segmentada, conforme faremos a
seguir.
Para tanto, devemos ter em conta que no ano calendário 2001 houve três
incorporações (fl. 96) envolvendo o Contribuinte na figura de Incorporador: em 30/04/2001
foram incorporadas as empresas DCM Industria Comércio e Serviços Ltda (CNPJ.
62.261.391/0001-55 - fl. 97) e DCM Participações Ltda (CNPJ. 43.486.588/0001-48 - fl. 98) e;
em 27/12/2001 foi incorporada a empresa Dreher Sociedade Anônima Vinhos e Champanhas
(CNPJ. 87.547.253/0001-68 - fl. 99).
Por tal motivo, há três DIPJs apresentadas pelo contribuinte referentes ao ano
calendário 2001 (fl. 100).

2.1
– IRRF COMPONENTE DA APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE 2001 - R$ 358.524,96 - E SEUS
RESPECTIVOS RENDIMENTOS

2.1.1 – IRRF - Verificação do oferecimento dos rendimentos à tributação - Item 2.1 do Parecer
SEORT no 153/2008

Este elemento relevante à identificação do direito creditório foi objeto de
intimação prévia ao Contribuinte, que apresentou documentos à fiscalização, os quais não foram
integralmente analisados sob a justificativa constante no Parecer endossado pelo Despacho
Decisório, de que não haveria tempo hábil para tanto, sob pena de se ocorrer a homologação
tácita. Vejamos (e-fls. 1.397):

Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

O Contribuinte, como bem relata a autoridade fiscal, esclareceu que teriam sido
oferecidos à tributação rendimentos recebidos de aplicações financeiras no montante de R$
2.155.030,47, no período maio a dezembro/2001, demonstrando os lançamentos contábeis
correspondentes.
A DRF de origem, portanto, a despeito de gozar de 5 anos para a emissão do
despacho decisório, não logrou êxito em concluir sua análise a esse respeito, deixando neste
ponto sem fundamentação no Despacho Decisório prolatado manualmente.
O oferecimento dos rendimentos à tributação neste contexto, não pode ser motivo
para o não reconhecimento do direito creditório relativo às retenções, já que se tratava de
elemento essencial da análise do direito creditório correspondente às retenções sofridas que foi
objeto de intimação prévia atendida pelo contribuinte.
Tratando-se de elemento essencial da análise do direito creditório aventado pela
fiscalização e de despacho decisório manual emitido após análise extensa corporificada em
parecer, o não aproveitamento da oportunidade para análise do oferecimento dos rendimentos à
tributação como meio de “encurtar o caminho” que deveria a autoridade fiscal ter percorrido,
implica o desatendimento do requisito de motivação do Despacho Decisório acerca deste ponto
em especial.
Dessa maneira, a eventual ausência de oferecimento dos rendimentos à tributação
não poderá ser causa para não reconhecimento do direito creditório na parcela para cuja
formação contribuiu o IRRF.
Essa falha do Despacho Decisório, no entanto, não nos parece produzir efeito
prático algum na análise do caso em questão, pelas razões que serão expostas na sequência.

2.1.2 – IRRF – Prova das retenções - Item 2.2 do Parecer SEORT no 153/2008
2.1.2.1
– IRRF Banespa de R$ 2.837,48 e R$ 635,91

Estas retenções somam R$ 3.473,79.
O Parecer endossado pelo Despacho Decisório desconsiderou o IRRF cujo
beneficiário foi a United Distillers Vintners Brasil Ltda, CNPJ 62.261.391/0008-21 e cuja fonte
pagadora foi o Banco do Estado de São Paulo — Banespa, CNPJ 61.411.633/0001-87, no valor
de R$ 2.837,48 (fl. 246) e R$ 635,91 (fl. 247), uma vez que a data do pagamento se deu em
05/02/2001 e o beneficiário ainda não havia sido incorporado pelo contribuinte autor do
processo.
Entendeu, assim, que este IRRF poderia ter sido utilizado em deduções na DIPJ
do ano-calendário de 2001 encerrada em 30/04/2001 pela empresa incorporada de CNPJ no
62.261.391/0008-21, gerando potencial saldo negativo que, por sua vez, poderia ser carregado
para a incorporadora.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

O Acórdão Recorrido adotou o mesmo entendimento e, em seus parágrafos 45 e
46, asseverou que a pretensão do contribuinte de se aproveitar do IRRF retido durante janeiro a
abril de 2001 seria incompatível com a sistemática de apuração do IRPJ em casos de
incorporação. Asseverou, portanto, que somente a empresa Incorporada que sofreu as retenções
poderia ter dela se aproveitado.
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte arguiu que:

Ocorre que o argumento do contribuinte não afasta o racional do Acórdão
Recorrido, que não negou o direito creditório exclusivamente pelo fato de as retenções terem
sido feitas da pessoa jurídica incorporada, mas por terem sido aproveitadas em período de
apuração distinto daquele ao qual competiam e no qual os correspondentes rendimentos foram
oferecidos à tributação.
Com a incorporação, incorporada e incorporadora apresentaram balaço e DIPJs
especialmente levantados para evidenciar e segregar o período de apuração anterior daquele
posterior à incorporação.
Assim, eventuais retenções competentes ao período de janeiro a abril (inclusive)
de 2001 poderiam ter sido deduzidas no período encerrado em 04/2001, que poderia gerar
eventual Saldo Negativo aproveitável sob essa natureza para a compensação de tributos apurados
nos períodos de apuração subsequentes, no caso, no período iniciado a partir de 05/2001.
O desrespeito a este racional permite a manipulação do saldo negativo e potencial
duplo aproveitamento, não devendo ser admitido.

2.1.2.2
– Glosa de R$ 169.979,97 – Retenções sofridas em 2001 mas contabilizadas em 2002.

A Autoridade Fiscal assevera que o contribuinte teria apresentado informes de
rendimento de fls. 240/245 totalizando o IRRF no montante de R$ 433.600,81. Afirma, contudo
que as retenções feitas pelo Banco HSBC (R$ 235.807,02) foram apresentadas como
pertencentes ao período de Maio a Dezembro de 2001, mas refere-se ao IRRF do ano todo, ou
seja, de Janeiro a Dezembro de 2001.
A esse respeito, o contribuinte elucidou à fl. 253 (e-fls. 511), que deixou de
contabilizar no período competente o IRRF de 169.979,97, tendo contabilizado tal montante a
título de retenções em Abril de 2002 conforme demonstram seus Livro Razão e Diário (fl. 274 e
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

383 — e-fls. 553 e 771). Por isso entendeu-se que não seria possível reconhecer a retenção
sofrida na formação do Saldo Negativo de 2001. Vejamos o que asseverou o contribuinte à fl.
253 (e-fls. 511):

O Acórdão Recorrido, por sua vez, asseverou que somente poderia ser
aproveitada como dedução o IRRF cujas receitas tenham integrado a base de cálculo do IRPJ,
portanto, desde que tenham sido oferecidas à tributação tais receitas no próprio período de
apuração, conforme prescreve o art. 229 e o art. 231, III do RIR/99, mantendo a glosa.
O Recurso Voluntário, a esse respeito, alegou singelamente o seguinte:

Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

Verifica-se, no caso, que não só o contribuinte pretendeu aproveitar retenções
sofridas de janeiro a abril para a formação do saldo negativo do período de apuração iniciado em
maio de 2001, como também que a escrituração de parte dessas retenções com suas respectivas
receitas foi contabilizada em 2002, impactando, portanto, a apuração do resultado contábil e
fiscal do ano de 2002, e não do ano-calendário de 2001.
Não merece, portanto, acolhida a pretensão do Contribuinte, não só por
desrespeito ao regime de competência e a correspondência das retenções deduzidas com as
receitas correspondentes, como também por gerar a potencial e provável dupla dedução das
retenções em questão.

2.2
– ESTIMATIVA DE IRPJ DE JUNHO DE 2001 - ITEM 3 DO PARECER SEORT No 153/2008 –
2.2.1 Item 3.1 – IRRF de maio a junho deduzido da estimativa de junho de 2001
O Parecer asseverou ter constatado que no mês de junho de 2001 utilizou-se para
dedução da respectiva estimativa o IRRF no montante de 209.979,03, (fl. 14) mas que, conforme
planilha elaborada pela auditoria fiscal (fls. 561) o contribuinte, no período em questão, só
dispunha de R$ 75.620,11 de IRRF, uma vez que a DIPJ que deveria ser considerada seria a com
período iniciado em 01/05/2001 e não 01/01/2001.
Verificou-se, assim, com respaldo também na linha 12.1 da parte A do LALUR,
que o contribuinte utilizou o IRRF retido no período de janeiro a junho como dedução da
estimativa de junho de 2001, o que não seria possível diante do encerramento do período de
apuração em 30/04/2001 com o levantamento de balanço especial de incorporação.
Fazendo os ajustes que entendeu pertinentes no direito creditório, chegou à
seguinte solução considerando apenas o IRRF pertinente ao período de abril a junho de 2001:
“Tendo isto em conta e extraindo os valores da Ficha 11, mês de junho (fl. 14) e
ajustando o IRRF, conclui-se que o correto imposto a pagar no mês de
junho/2001 seria de R$ 265.373,24 (R$ 311.93,35 + R$ 203.955,57 - R$
174.895,57 - R$ 75.620,11) e não R$ 131.014,32 como declarado na DIPJ e
DCTF.
Os demais IRRF serão utilizados para fins da composição do saldo negativo de
IRPJ ao final do ano.”
O Acórdão Recorrido, por sua vez, entendeu adequado o entendimento do
Parecer, alegando que o procedimento adotado pelo contribuinte desrespeitaria o regime de
competência e a segregação dos períodos de apuração.
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte limita-se a alegar fazer jus ao direito
creditório, mas não traz esclarecimentos para afastar as razões da negativa trazidas pela
autoridade julgadora a quo e pelo minucioso Parecer que instruiu o Despacho Decisório.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

O contribuinte não demonstrou serem equivocadas as alegações fiscais, nem
tampouco alegou ou comprovou eventual erro de fato que não implicasse prejuízo ao Erário,
mantendo-se, portanto, hígidos os fundamentos da glosa, já que o deslocamento de períodos de
apuração em questão implica o potencial duplo aproveitamento das retenções.

2.2.2 Item 3.2 - Quitação da Estimativa de junho de 2001 mediante Compensação

Já a quitação da estimativa de Junho de 2001 no valor de R$ 131.014,32, foi
realizada mediante compensação na própria contabilidade, conforme indica a DCTF do
contribuinte, (fls. 117), valendo-se o contribuinte do Saldo Negativo de IRPJ apurado em
31/12/1999 pela empresa incorporada em 30/04/2001, a DCM Participações Ltda (CNPJ no
43.486.588/0001-48), considerado insuficiente para dar ensejo à quitação pretendida do saldo a
pagar de R$ 131.014,32
O Contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade, alega que a
compensação teria se valido não só do Saldo Negativo da incorporada DCM Participações Ltda
apurado em 31/12/1999 relativo ao 4o trimestre de 1999 (R$ 81.454,17), mas também do Saldo
Negativo apurado em 31/12/2000 (R$ 49.559,61), conforme (e-fls. 307).
Suas alegações foram rechaçadas pelo Despacho Decisório por não constar da
DCTF o uso de Saldo Negativo do 4o Trimestre de 2000.
Nos tópicos seguintes destrincha-se os debates acerca dos aludidos Saldos
Negativos do 4o trimestre de 1999 e do 4o trimestre de 2000.

2.2.2.1
Item 3.2.1 - Saldo Negativo do 4o Trimestre de 1999 do contribuinte DCM Participações
Ltda. CNPJ. 43.486.588/0001-48. incorporado em 30/04/2001

A então contribuinte do IRRF, a empresa incorporada DCM Participações Ltda,
CNPJ no 43.486.588/0001-48, apresentou, no ano calendário 1999, DIPJ com base no lucro real
trimestral.
No 4o trimestre de 1999 registrou saldo negativo de IRPJ no valor de R$
136.410,26 (f1.139). Para compor este saldo negativo de IRPJ, apurou-se imposto de renda
devido de R$ 8.707,74 e dedução de IRRF no valor de R$ 145.118,26.
A Autoridade Fiscal, contudo, não verificou qualquer DIRF de fonte pagadora
cujo beneficiário seja o contribuinte nos registros dos sistemas da RFB (e-fl. 281).
Em resposta à intimação solicitando Informes de Rendimento que pudessem
comprovar o IRRF, o contribuinte apresenta cópias autenticadas de 3 DARFs pagos pela
empresa United Distillers & Vintners Brasil Ltda, CNPJ. 62.261.391/0001-55, com código de
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

receita 0924 (IRRF - demais rendimentos de capital), pagos nas datas 04/11/99, 08/12/99 e
05/01/00, nos valores respectivos de R$ 109.415,28, R$ 121.411,09 e R$ 144.426,35 (e-fls.
1085/1089).
Os valores recolhidos não correspondem àqueles apresentados na composição do
saldo negativo.
O contribuinte informa pela resposta à intimação (fl. 153 e 152) e por meio de
planilha intitulada P3 (e-fl. 1081) que são três empresas diversas os beneficiários destes IRRF,
compondo o valor total recolhido, mas não traz prova da distribuição alegada.
Além dos DARF citados, não há qualquer outro documento da época elaborado
pela fonte pagadora retentora do imposto indicando os beneficiários. Salientou, neste ponto que a
empresa United Distillers & Vintners Brasil Ltda, posteriormente chamada de DCM Industria
Comércio e Serviços Ltda ainda não havia sido incorporada pelo contribuinte autor do processo
e, portanto, eram contribuintes distintos.
A Autoridade Fiscal asseverou que somente com o comprovante de rendimentos
emitido em nome do contribuinte poderia ele valer-se das retenções, e diante do contexto
probatório em questão, desconsiderou o IRRF retido na composição do Saldo Negativo do 4o
Trimestre de 1999.
Salientou, ainda, que mesmo se houvesse saldo negativo de IRPJ do 4o Trimestre
de 1999, ele não seria suficiente para a compensação da estimativa de junho de 2001, já que
parte dele teria sido usado em compensações de outros períodos conforme planilha P1 do
próprio contribuinte (e-fl. 1071), ressalvando-se que no mês de julho/00, o débito apontado em
DCTF é de R$ 34.511,47 (fl. 149) e não R$ 28.282,00 da planilha do contribuinte.

2.2.2.2
Item 3.2.2 - Saldo Negativo do 4o Trimestre de 2000 do contribuinte DCM Participações
Ltda. CNPJ. 43.486.588/0001-48. incorporado em 30/04/2001

O Despacho Decisório não aceitou o Saldo Negativo do IRPJ do 4o trimestre de
2000 como elemento apto compor o direito creditório utilizado na compensação da estimativa de
junho de 2001 da Incorporadora e ora contribuinte, pois não constava na DCTF da incorporada
que a quitação da estimativa tivesse se valido desse saldo negativo.
Mesmo assim, em item próprio, analisa a composição do dito o Saldo Negativo do
IRPJ do 4o trimestre de 2000 esclarecendo que o saldo negativo deste período foi composto da
seguinte forma:
 imposto de renda devido no valor de R$ 885.387,93,
 dedução por imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos
de capital no valor de R$ 714.085,55 e
 dedução por IRRF R$ 268.529,12, resultando em saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 97.226,74 (fl. 535).
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

Asseverou a autoridade que não se verifica qualquer DIRF apresentada por fonte
pagadora nos sistemas da RFB (fl. 141). O contribuinte apresentou como prova da retenção em
seu nome cópia de 3 DARFs, pagos pelo contribuinte United Distillers & Vintners Brasil Ltda,
CNPJ. no 62.261.391/0001-55, com código de receita 0924 (IRRF - demais rendimentos de
capital), nos seguintes valores e datas de recolhimento: R$ 106.333,28 em 08/11/2000, R$
101.774,49 em 06/12/2000 e R$ 99.346,56 em 04/01/2001 (fl. 543 a 545).
Em planilha intitulada P4 (e-fl. 1091), elaborada e apresentada pelo próprio
Contribuinte, foi apresentada distribuição do imposto retido pela empresa citada para diversas
empresas.
Não foi apresentado qualquer Informe de Rendimentos elaborado pela fonte
pagadora.
A Autoridade Fiscal asseverou que somente com o comprovante de rendimentos
emitido em nome do contribuinte poderia ele valer-se das retenções, e diante do contexto
probatório em questão, desconsiderou o IRRF retido na composição do Saldo Negativo do 4o
trimestre de 2000, o que eliminaria referido Saldo Negativo.

2.2.2.3
Considerações do Acórdão Recorrido, Recurso Voluntário e posicionamento do Relator

O Acórdão Recorrido consignou que o Contribuinte apresentou documentação
contábil, mas não logrou êxito em comprovar a efetiva compensação do saldo a pagar da
estimativa de junho de 2001 com eventuais Saldos Negativos Disponíveis.
Não houve a apresentação de elementos da escrituração que pudessem comprovar
a efetividade das compensações e a liquidez e certeza do direito creditório face às diversas
inconsistências apontadas desde a origem. Não se demonstrou haver no 4o trimestre dos anos de
1999 e 2000 as retenções essenciais à formação do Saldo Negativo de maneira inequívoca, já que
os DARFs apresentados encontravam-se em nome de uma só das incorporadas, mas
corresponderiam, segundo a própria contribuinte, a ao IRRF incidente sobre rendimentos de
diversas empresas do grupo, tampouco se esclareceu a questão posta no Parecer acerca do uso do
Saldo Negativo do 4o Trimestre de 1999 para outras compensações realizadas na própria
contabilidade do contribuinte.
Muito embora o Parecer que fundamentou o Despacho Decisório e o Acórdão
Recorrido tenham afirmado que apenas a informação em DIRF ou os informes de rendimentos
seriam capazes de fazer prova das retenções componentes dos Saldos Negativos em questão,
ambos foram bastante precisos e minuciosos em detalhar diversas inconsistências que o
contribuinte simplesmente não afastou, como também não demonstrou o mínimo esforço para
tanto.
O Recurso Voluntário é lacônico e traz verdadeiros aforismas sem conectar e
referenciar a suposta prova com os fatos, pretendendo fazer prova do direito creditório por meras
planilhas não conciliadas com a vasta documentação presente nos autos.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000679/2003-01

Por tal razão, não vislumbro, a possibilidade de reconhecimento do direito
creditório, nem mesmo a pertinência da realização de diligência diante da postura assumida pelo
contribuinte de não esclarecer as diversas inconsistências postas sobre seu direito creditório.

3
– Dispositivo

Pelo exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário mas, no mérito, negar-lhe
provimento por não vislumbrar condições de assumir como líquido e certo o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1716
DF CARF MF
Original